Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXECUÇÃO POSTERIOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VERBA NÃO EXCLUIDA DO AJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em cumprimento de sentença proposto pelo apelante, acolheu a impugnação da executada para reconhecer a satisfação integral da obrigação e extinguir o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 513, caput, ambos do Código de Processo Civil.
2. O acordo homologado por sentença foi claro quanto a intenção de pôr termo ao litígio, com quitação plena do débito após o pagamento da quantia pactuada. Assim, tendo as partes agido com vontade livre e consciente, a homologação do ajuste gera legítima expectativa na executada no sentido de não haver cobranças de eventuais valores remanescentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.